Tribunal: TJMT
Processo: 1012283-55.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012283-55.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença, Liminar, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (AUTOR), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). NÃO LANÇOU VOTO A 7ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL
AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA CATEGORIA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM BASE NAS
DISPOSIÇÕES LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 – ARGUIÇÃO DE FATO NOVO – ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 108/2020 – PRETENSÃO DE RESCISÃO DO JULGADO BASEADA NO ART. 966, VII, DO CPC –
– FATO EXISTENTE ANTES DO JULGAMENTO E NÃO CONTROVERTIDO NO PROCESSO ORIGINÁRIO –
– REEXAME DA MATÉRIA JULGADA – DESCABIMENTO
–

IMPROCEDÊNCIA
.

1.

A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Novo Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2.

O
art. 966, VII, do CPC, estabelece a possibilidade de desconstituição do julgado quando
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
; todavia, tal hipótese
não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1012283-55.2023.8.11.0000

AUTOR: MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo
Município de Glória D ́Oeste

em desfavor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a rescisão do acórdão oriundo da Ação Civil Pública nº 0000347-33.2012.8.11.0098, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, ao fundamento de ofensa ao inciso VII do art. 966 do CPC.

Aduz, em síntese, que, o acórdão rescindendo que condenou o Município de Glória D ́Oeste/MT ao pagamento do piso nacional da categoria dos profissionais do Magistério da Educação Básica se baseou nas
disposições Lei Federal nº. 11.738/2008; contudo, diante da existência de fato novo, o julgamento deve ser rescindido em razão do advento da Emenda Constitucional nº 108/2020, que incluiu o art. 212-A, inciso XII, o qual estabelece que “lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública”.

Sustenta que, a obrigação advinda do acórdão rescindendo não possui amparo legal, na medida em que,
cabe ao Congresso Nacional aprovar nova legislação sobre o piso salarial dos profissionais do magistério da educação básica, não servindo para a isso a Lei nº. 11.738/2008, que como dito alhures, foi utilizada de base para prolação da sentença e do acórdão.

Ressalta que, a E
menda Constitucional nº. 108/2020 do novo FUNDEB foi regulamentada pela Lei nº. 14.113/2020 e deveria ter sido editada uma nova lei do piso nacional do magistério, que até o presente momento não ocorreu.

Por essas razões, o Autor pugnou, em sede de antecipação de tutela de urgência a suspensão da eficácia do julgado rescindendo e, no mérito, a sua rescisão, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da

Ação Civil Pública nº 0000347-33.2012.8.11.0098.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de ID n. 170023674 atesta que o Município Autor é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Em decisão proferida no ID n. 171750160 posterguei a análise do pedido de antecipação da tutela de urgência para momento posterior à perfectibilização do contraditório.

A contestação foi colacionada no ID n. 179343680, ocasião em que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifestou pela improcedência da presente ação rescisória, ao argumento de que, o
pedido não se enquadra nos termos do art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, uma vez que, a decisão somente poderia ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao transito em julgado prova nova cuja existência ignorava ou de que não podia fazer uso, situação que não teria se evidenciado no presente caso, porquanto por ocasião do julgamento da Apelação interposta pelo Ministério Público a Emenda Constitucional n.º 108/2020 já integrava o ordenamento jurídico pátrio e
a análise realizada pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não se ateve apenas à legislação federal (Lei n.º 11.738/2008), mas também se pautou em todo o ordenamento a época vigente, frisa-se, inclusive a EC
.

Por sua vez, em sede de Impugnação à contestação (ID n. 193828194), o Autor rechaçou os argumentos apresentados em sede de contestação, ratificando os pedidos veiculados na inicial, para que seja julgada totalmente procedente a demanda.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 186875684 pela improcedência da inicial, por não se enquadrar nos termos do art. 966, VII, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo
Município de Glória D ́Oeste

em desfavor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a rescisão do acórdão oriundo da Ação Civil Pública nº 0000347-33.2012.8.11.0098, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que
condenou o Município de Glória D ́Oeste/MT ao pagamento do piso nacional da categoria dos profissionais do Magistério da Educação Básica,
ao fundamento de ofensa ao inciso VII do art. 966 do CPC.

Considerando que a causa já se encontra madura para julgamento, passo ao exame do mérito da presente ação rescisória, restando prejudicada a análise do pedido de antecipação da tutela de urgência.

Pois bem.

Como se sabe, a
ação rescisória constitui demanda de natureza excepcional, para atacar decisões transitadas em julgado, cujos pressupostos devem ser observados com rigor, não se tratando de instrumento destinado a reapreciação das questões já discutidas e apreciadas em juízo e seu cabimento
está disciplinado no art.
966 do CPC,
in verbis:

A
rt. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso VII do
CPC
, relativamente à prova nova se dá quando, depois do trânsito em julgado, a parte a obtiver e ela seja capaz de, por si só, alterar o resultado da decisão rescindenda tendo como finalidade principal a de corrigir a injustiça da decisão.

Em comentários a tal dispositivo, leciona Nelson Nery Jr que:

“(...)
Prova nova – O atual CPC é mais abrangente do que CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original. Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo, por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso – portanto, não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo. São enquadráveis, portanto, neste dispositivo, apenas os documentos, os depoimentos e os testemunhos. A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para decreto de rescisão

(...)”.

(Comentários ao Código de

Processo
Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.

1.922/1.923).

Ainda sobre o tema relativo à prova nova, ensina Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha na obra Curso e Direito Processual Civil:

“
A prova nova é aquela estranha à causa, ou seja, aquela ainda não pertencente à causa. A prova nova não é aquela constituída, formada ou produzida posteriormente; é a que não foi apresentada no curso do processo originário, destinada a prova fato já ocorrido. Prova nova, em outras palavras, é aquela que já existia antes do trânsito em julgado, mas não foi apresentada ou produzida oportunamente no processo originário. A prova não existente ou que não poderia ser produzida durante o curso do processo originário não possibilita a desconstituição do julgado.”

(Curso de Direito Processual Civil, volume 3, Editora JusPodivm,

pág. 502).

Entende-se por "documento novo" aquele já existente à época em que foi proferida a decisão rescindenda, porém do qual não se pôde fazer o uso no momento apropriado, porque ignorado pela parte ou de utilização impossível.

Com efeito, a hipótese prevista no
art. 966, VII, do CPC,
não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário, sobretudo quando já existente antes do julgamento que se pretende rescindir.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. ACIDENTE EM PISCINA DE CLUBE ESPORTIVO. TETRAPLEGIA. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PENSÃO VITALÍCIA. DIPLOMA PROCESSUAL REGENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO. SÚMULA 401/STJ. INCIDÊNCIA DO CPC/15. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC/15.
FATO NÃO CONTROVERTIDO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. RESCISÃO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.

1. Ação rescisória, ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC/15, visando desconstituir acórdão proferido pela e. Segunda Seção do STJ proferido nos autos de ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais, decorrentes dos prejuízos causados pelo choque do réu com o fundo da piscina localizada nas instalações do clube da associação autora e que teve como em consequência a paralização de seus membros superiores e inferiores, em quadro típico de tetraplegia.

2. Trânsito em julgado: em 18/05/2016; ação rescisória ajuizada em: 21/09/2016; conclusos ao gabinete em: 16/10/2019.

3. O propósito da presente ação é determinar: a) qual diploma processual rege o cabimento da ação rescisória na hipótese concreta; e b) se está configurada a presença de prova nova ou de documento novo, aptos a ensejar a rescisão do julgado que condenou a autora a indenizar o réu na forma de pensão mensal vitalícia em decorrência de tetraplegia.

4. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ. Precedentes.

5. A
prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 corresponde a prova já existente ao tempo da instrução, mas de que o autor não pôde fazer uso, por motivo que não lhe pode ser imputável.

6. A previsão do art. 966, VII, do CPC/15 não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário.

7. A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 pode ensejar a rescisão da decisão de mérito antes proferida; o fato novo, por sua vez, não justifica a desconstituição da coisa julgada, mas sim, no máximo, quanto à relação jurídica de trato continuado, sua adequação à situação fática constituída após sua configuração, nos termos do art. 505, I, do referido diploma processual.

8. Na hipótese dos autos, na ação originária - de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais -, a ora autora não questionou a extensão do dano e sequer contestou a tetraplegia ou a incapacidade para o trabalho do réu, razão pela qual a intitulada prova nova, de inocorrência da tetraplegia, não se enquadra na previsão do art. 966, VII, do CPC/15, haja vista se referir a fato que não foi controvertido no processo original.

9. Ação rescisória improcedente.

(STJ - AR: 5905 PR 2016/0255951-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/04/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/5/2021). [Destaquei]

No caso, observa-se que, apesar de o Autor pleitear a rescisão do julgamento arguindo a existência de fato novo
, consubstanciado na
Emenda Constitucional nº 108/2020, de 26 de agosto de 2020
, que incluiu o art. 212-A, inciso XII, o qual estabelece que “
lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública
”,
é certo que tal hipótese não se enquadra no conceito de fato novo, por ser anterior ao acórdão rescindendo,

que foi julgado em
19/07/2021
(ID n. 170006676 – p. 81/90)
e
não havendo provas nos autos que demonstrem que
o Autor teria sido impedido de apresentar discussão sobre eventual incidência da Emenda Constitucional n. 108/2020 ao caso, em fase de recurso de apelação
,
a questão se caracteriza como
incontroversa, nos termos do art. 334, III, do CPC.

Nesse aspecto, evidenciando que
a pretensão do Autor envolve diretamente a rediscussão do mérito da ação civil pública, sobre matéria existente em momento anterior ao julgamento, sem que a caracterização de qualquer das hipóteses legais de mitigação da coisa julgada, a
improcedência da demanda é medida que se impõe,
uma vez que não se mostra possível
em sede de Ação Rescisória, a reapreciação de fatos e provas, a não ser que tenha havido violação às regras que dizem respeito à própria disciplina das provas, sua apresentação, forma e valor probatório.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA FULCRADA NO ARTIGO 485, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 - ATUAL ARTIGO 966, VII, DO CPC/2015 AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO, ENTENDIDO ESTE COMO O QUE JÁ EXISTIA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, MAS CUJA EXISTÊNCIA ERA IGNORADA PELO AUTOR DA RESCISÓRIA, OU QUE DELE NÃO PODE FAZER USO. PRECEDENTES DO E. TJRJ.

Na espécie, se trata de ação rescisória pretendendo desconstituir julgado que julgou improcedente ação de obrigação de fazer. Alegação de documento novo que não pode subsistir.
O documento novo a que se refere a lei processual, é aquele existente na época do processamento da demanda e que era impossível de ser utilizado pela parte.
Documento que foi produzido em 2001. Impossibilidade de embasar a rescisória. Ação rescisória que se julga improcedente
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - AR: 00289993620158190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 44 VARA CIVEL,
Relator
: CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de
Julgamento
: 29/11/2016, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 5/12/2016). [Destaquei]

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA,
em razão de não ter sido demonstrada a existência de fato novo a justificar a hipótese de cabimento prevista no art. 966, VII, do CPC.

Isenção de custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do art.128, § 5º, II,
a
, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024